Tribunal: STF
Processo: RE 1502745
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal Fazenda Pública vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO. BRIGADA MILITAR. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CTPS. EDITAL Nº 019/DE-DET/2021. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO Nº 14. QUESTÃO NÃO INÉDITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 



    RECURSO INOMINADO PROVIDO”. (eDOC 134 – ID: f0cc75a5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, caput, 25 e 37, caput, I, do texto constitucional (eDOC 175 – ID: 8c49f229). 



    Sustenta-se, em apertada síntese, que o acórdão recorrido invadiu o “mérito administrativo” e revisou “os critérios adotados pela Banca Examinadora”, sob o argumento de que a questão 14 da prova objetiva do concurso não era inédita, em manifesta contrariedade ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 632.853/CE, Tema 485 da repercussão geral. (eDOC 175 – ID: 8c49f229, p. 4)



    Os autos foram remetidos ao órgão julgador para eventual adequação quanto ao tema 485 da repercussão geral (eDOC 190 – ID: bfb81354), ocasião em que a Segunda Turma Recursal manteve o acórdão recorrido (eDOC 202 – ID: fdfc2093).



    Na sequência, o recurso extraordinário foi ratificado (eDOC 211 – ID: 5775dc89) e admitido (eDOC 233 – ID: a79eb0f6).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Esta corte constitucional, por oportunidade do julgamento do Tema 485, cujo paradigma é o RE 632.853/CE, de minha relatoria, definiu a seguinte tese:  



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”



    A regra fixada na tese acima transcrita consiste, portanto, na impossibilidade de interferência do Judiciário na correção de questões de concurso, ressalvados os casos de ilegalidade e inconstitucionalidade. Isso porque não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados.



    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Suprema Corte a respeito do tema. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas, proferidos em situações análogas ao caso dos autos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTROMISSÃO NOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem determinou a anulação de questão de concurso público, em razão de não ser inédita. 3. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) firmou a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.465.836-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.02.2024; grifo nosso)



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Processo seletivo para Curso Técnico de Segurança Pública. Requisito necessário para progressão na carreira da Brigada Militar estadual. 4. Anulação de questão pelo Poder Judiciário. Impossibilidade, salvo situações absolutamente excepcionais, ausentes na espécie. 5. Acórdão recorrido em desconformidade com o entendimento firmado no RE 632.853/CE, tema 485 da repercussão geral. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (RE 1.477.404-ED/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.4.2024; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DO CONTEÚDO DE QUESTÕES E DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL 019/DE-DET/2021. QUESTÃO 14 DA PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO. QUESTÃO NÃO INÉDITA. EXCEÇÃO NÃO PREVISTA NO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADOS PROFERIDOS EM CASOS IGUAIS: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.465.836-ED E 1.466.823-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA; 1.431.009, REL. MIN. DIAS TOFFOLI; 1.431.136, REL. MIN. ROBERTO BARROSO; 1.431.147, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA; 1.453.753-AGR, REL. MIN. NUNES MARQUES; 1.466.829-AGR E 1.473.836, REL. MIN. CRISTIANO ZANIN; E 1.467.574, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1466825 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 9.10.2024; grifo nosso)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional. Ato administrativo. Avaliação de questões de concurso público. Impossibilidade, salvo em hipóteses excepcionais. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema nº 485 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial. 2. A Corte de Origem determinou a anulação de questão de concurso público com o fundamento de que ela não era inédita. 3. No caso dos autos, a anulação de questão de processo seletivo fora da hipótese excepcional de verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário”. (RE 1471313 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; grifo nosso)



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.431.136/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.4.2023; RE 1.467.570/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 14.12.2023; RE 1.467.574/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.01.2024; RE 1.476.730/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14.02.2024; RE 1.473.836/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 16.02.2024, v.g.. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para julgar integralmente improcedente o pedido formulado na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente